Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017259-97.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUDEFARMA S/A PRODUTOS FARMACÊUTICOS DESPACHO SUDEFARMA S/A PRODUTOS FARMACÊUTICOS, em petição de ID 32609102, noticia a publicação da ata de julgamento do acórdão do RE 851.421/DF (Tema 817) e pugna pelo processamento do feito pelo regime disciplinador da repercussão geral. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 18/12/2021, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019